Tribunal: TJMT
Processo: 1013684-68.2020.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1013684-68.2020.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - CAPITAL
Apelante: BANCO BMG S.A.
Apelado: EDSON LUIZ GALDINO DELGADO
Número do Protocolo: 1013684-68.2020.8.11.0041
Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo BANCO BMG S.A., contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da comarca da Capital, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral” (Proc. no 1037714-07.2019.8.11.0041), ajuizada contra o apelante por EDSON LUIZ GALDINO DELGADO julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a validade do contrato BMG Card n.o 5135084978667110, determinando, contudo, que os juros remuneratórios sejam de 1,72% ao mês desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito (cf. ID 43822450 - Pág. 7).
O Banco/apelante tece várias críticas à sentença, mas, por razões desconhecidas da própria razão, as razões recursais não instauram a necessária dialeticidade em relação aos termos da sentença apelada; o Banco/apelante giza argumentações genéricas sobre a validade da contratação, afirmando ter demonstrado a existência de vínculo jurídico negocial entre as partes, reiterando, enfaticamente, que os valores cobrados se referem ao instrumento contratual e a contraprestação que lhe é devida (?).
Prossegue dizendo que, após a utilização do crédito que lhe fora disponibilizado, o apelado não pode agora simplesmente alegar desconhecimento da modalidade contratada, já que tinha plena ciência de que, caso não adimplisse a dívida (fatura do cartão) no prazo de vencimento, seria debitado de sua conta corrente o valor mínimo.
Ora, essas questões, tão enfaticamente trombeteadas pelo Banco, não foram objeto do acertamento operado pela sentença, que abençoou a existência do contrato e a forma de pagamento da dívida, tendo apenas mexido no percentual dos juros remuneratórios, estabelecendo, generosamente, que deveriam ser cobrados ao percentual de 1,72% ao mês desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito (cf. ID 43822450 - Pág. 7).
O tão decantado princípio da dialeticidade (Platão, lá no hiperurânio, e Hegel, lá no Sétimo Céu, certamente estremecem a cada locução de barateamento do conceito de dialética proferida pela vulgata jurídica!), impõe à parte recorrente que apresente objeções críticas e fundamentos de fato e de direito capazes de justificar a reforma da decisão recorrida; sendo assim, o recurso deve conter razões mordazes, ou nem tanto, mas que sejam contraditórias o suficiente para amparar o inconformismo e justificar a necessidade de reforma da decisão, e tais razões e fundamentos críticos, por razões lógicas, devem se referir aos aspectos cruciais do thema decidendo, devendo, portanto, guardar correlação necessária (e diálogo) com o teor da decisão atacada.
Não basta ao apelante simplesmente dizer que a sentença deve ser reformada ou cassada; é preciso, antes, sob pena de não conhecimento do recurso, que explique a razão da sua irresignação. Embora o recurso de apelação devolva para o Tribunal toda a matéria objeto da controvérsia, o efeito devolutivo encontra limite nas razões expostas pela recorrente. Não se pode conceber que “a prestação jurisdicional, sem provocação da parte apelante, perfilhar pronunciamento incongruente com as razões do recurso, desbordando-se dos limites do efeito devolutivo”, tampouco, mostra-se aceitável a mera alegação genérica, sem indicar precisamente as questões cujo exame não teria se concretizado em primeira instância, tornando “inviável o exame do Recurso de Apelação." (AgRg no AREsp 463165/ES, 1a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 01/04/2016).
A propósito:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO RARO - FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS - SÚMULA 182/STJ - INCIDÊNCIA. 1. É inviável o recurso que deixa de atacar, especificamente, todos os fundamentos da decisão impugnada. Incidência da Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça.2. Não se mostra suficiente mera alegação genérica sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial, para que se alcance a pretendida reforma do decisum atacado. A esse respeito: "Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado, ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário às afirmações do julgado contra o qual se insurge" (AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26/11/2008). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ – Segunda Turma - AgRg no AREsp 392.653/PB - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 17/12/2013 - DJe 03/02/2014).
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL - RECURSO ESPECIAL - NULIDADE DOS JULGAMENTOS DA APELAÇÃO CÍVEL E DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃOS RESPECTIVOS ASSENTADOS EM PREMISSA FÁTICA DIVERSA DAQUELA ALEGADA NA APELAÇÃO - OCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 128, 515 E 535 DO CPC. 1. Os recursos estão submetidos, entre outros, ao princípio da dialeticidade. Tal princípio, além de exigir que as razões de recurso tenham natureza dialética, também tem a finalidade de limitar a prestação jurisdicional, estabelecendo os fatos sobre os quais deve recair a tutela jurisdicional. Em suma, tal como a relação entre pedido e sentença deve ser de congruência, o mesmo deve ocorrer entre o pleito recursal e o acórdão que o julga.2. (...). 3. (...). (STJ – Segunda Turma - REsp 1289772/SP - Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES – Julg. em 07/02/2012 - DJe 14/02/2012).
EMENTA: PROCESSO CIVIL - RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - RENOVAÇÃO DO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM APÓS O PROVIMENTO DE RECURSO ESPECIAL QUE CASSOU O ACÓRDÃO RECORRIDO - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA - VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – INEXISTÊNCIA - REFORMATIO IN PEJUS - INOCORRÊNCIA. 1. (...). 2. A (...). 3. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida suficientes para mantê-la enseja o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula 283 do STF.4. (...). 5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, não provido. (STJ – Terceira Turma - REsp 1051196/RJ - Rel. Min. NANCY ANDRIGHI – Julg. em 15/09/2011 - DJe 22/09/2011).
No caso, a sentença decidiu:
(...). Ora, o autor contratou o serviço de cartão de crédito. Inclusive utilizou a função crédito disponibilizado. A parte autora não trouxe elementos nem fundamentos a desconstituir a referida utilização nos termos do art. 373, I do CPC.
Nesses termos, cumpre observar a impossibilidade de converter o contrato firmado em empréstimo consignado, considerando que houve anuência expressa da parte autora ao firmar o contrato de cartão consignado, como pode constatar nos autos.
E ainda, uma vez que utiliza o cartão de crédito para realizar compras e saques à autora deverá realizar o pagamento da fatura no dia acordado, sob pena de incorrer os encargos moratórios.
Não há como realizar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado como pretendido na inicial. Improcedente o pleito.
Por outro lado, não obstante às instituições financeiras não estarem afetas ao patamar de 12% ano, tal fato não autoriza a cobrança de juros exorbitantes, como no presente caso que chega a ser cobrado taxa de 6,32% para custo efetivo total para financiamento e de 6,49% de custo efetivo total para saque, ao mês, como constantes nas faturas apresentadas nos autos.
No contrato firmado restou omisso a taxa contratada, desta forma, necessário se faz impor o limite de mercado.
Não podendo permanecer taxas abusivas sem prova de contratação. Mesmo a parte autora pagando o mínimo do cartão de crédito, o saldo devedor não poderá ser fixado no patamar exorbitante como pretendido pelo requerido e demais instituições financeiras.
Já há muito tem pacificado de que a Instituição financeira não está afeta a limitação de juros remuneratórios, não podendo o pactuado ser desconsiderado, salvo se exorbitante – Súmula Vinculante no 7 e Súmulas 596 e 648 do STF e Súmula 382 STJ. O que é o caso dos autos.
Dessa forma, em casos excepcionais, como o presente caso, se ficar demonstrado a abusividade nas taxas de juros, estas podem ser reduzidas pelo Poder Judiciário.
Consoante orientação emanada pelo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp. 1.061.530, há abusividade quando a taxa de juros remuneratórios praticada no contrato discrepar da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o mês de celebração do instrumento, podendo ser limitadas de acordo com a súmula 296 do STJ.
Assim, o débito desde a origem das faturas dos cartões de crédito questionados nesta ação deverá incidir a taxa de juros de 1,72% ao mês, conforme requerido pela parte autora, pois reflete mais as operações de créditos realizadas pelo Requerido, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito, e por estar na média de mercado.
Quanto ao pedido de repetição de indébito, em razão da alteração do encargo aqui dirimido, havendo comprovação de pagamento à maior deverá ser efetivada de forma simples e atualizada.
No tocante a pretensão ao pedido de restituição os valores debitados ilegalmente na conta de o autor nos termos do art. 42 do CDC, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor somente é possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se comprovou no caso em tela.
“Ad cautelam” concedo a tutela de urgência para suspender os descontos na folha de pagamento da requerente até que ocorra a adequação do contrato, devendo até então ser descontados como aqui dirimido.
Quanto ao pedido de indenização por danos morais, somente é cabível a indenização, quando restar patente os pressupostos legais, quais sejam, o ato ilícito, o dano e o nexo causalidade. Assim, aquele que por ato ilícito, causar dano a outrem, fica obrigado a indenizar, reparando o dano sofrido (artigo 927 do Código Civil Brasileiro).
No caso, os danos morais, não restou configurado, sequer ofensa a direito de personalidade que justificasse o pagamento da indenização. Sabemos que o princípio da reparação civil é quando existe violação da honra e imagem da pessoa esta amparada pela Lei Civil Brasileira.
Entretanto, nenhum dos pressupostos legais, foi comprovado nos autos, para justificar a reparação civil. Portanto, não estão presentes os requisitos legais da ação voluntária, nexo causalidade, o dano moral para configurar a reparação civil. Ora, pelas razões e provas trazidas na inicial, o requerido não praticou um ato ilícito capaz de gerar responsabilidade civil.
Diante do exposto e considerando o que mais consta nos autos, Julgo por Resolução de Mérito, a presente Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Nulidade Contratual e Restituição e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada e ACOLHO em parte o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I c/c 300 do Novo Código de Processo Civil e determino que o negócio jurídico realizado entre as partes referente ao cartão de crédito os juros remuneratórios sejam de 1,72% ao mês, de forma simples, desde o início do pagamento mínimo do cartão de crédito. Concedo a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a liquidação da sentença, deverá ser procedida à suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se cobrado como aqui dirimido. Expeça-se o necessário.
O recurso de apelação, por sua vez, apenas defende a “validade da contratação” (?), igualmente como reconhecido pela sentença apelada, não impugnando seus fundamentos; tampouco discute as matérias por ela enfrentadas e decididas, implicando evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, malferindo previsão contida no art. 1.010, II e III, do CPC.
A propósito:
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DESCONSTITUIÇÃO PENHORA DE BENS À MORADIA – ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o inciso II e III, artigo 1.010 do NCPC. Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, sob pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade. (TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Ap 86118/2017, Julgado em 13/03/2018, Publicado no DJE 16/03/2018).
EMENTA: AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DA APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o Agravo Interno. Limitou-se a Recorrente a reproduzir a contestação, sem se insurgir contra a motivação do julgado. (TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS - Ag 3112/2018, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 03/05/2018).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DIALETICIDADE – (...). É cediço que o chamado princípio da dialeticidade está disposto no art. 1.010, inc. II e III do CPC. Assim, para que haja glosa de uma decisão judicial, revela-se imprescindível o enfrentamento dos pontos que em tese seriam produto de error in judicando ou error in procedendo, sob pena de não conhecimento do recurso. (...) (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC N.U 0006764-52.2007.8.11.0041, Julgado em 09/10/2019, Publicado no DJE 16/10/2019).
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO ANTE A SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados no decisum, a questão não pode ser conhecida. (TJMT – Quarta Câmara de Direito Privado – Rel. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO - RAC N.U 0000524-32.2007.8.11.0046, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).
Trago, ainda, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O PROCESSAMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, as razões do agravo em recurso especial devem infirmar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal proferida pelo Tribunal de origem, sob pena de não conhecimento do reclamo por esta Corte Superior, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1636991/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 25/06/2020).
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO COMBATIDA. ART. 932, III, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO ATENDIDO. IMPUGNAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. 1. Em que pese o agravante ter abordado em parágrafos distintos as Súmulas 7 e 83 do STJ, a argumentação genérica não se afigura apta ao cumprimento do requisito da dialeticidade. 2. Acerca da incidência da Súmula 83/STJ, caberia à parte recorrente apresentar julgados supervenientes ou contemporâneos aos precedentes utilizados na decisão agravada, de modo a demonstrar que a matéria não seria pacífica naquele momento ou que estaria superada, o que não ocorreu. Precedentes: AgInt no AREsp 1.322.384/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 11/3/2019. 3. Em relação à incidência da Súmula 7/STJ, não trouxe alegação efetiva, voltada a afastar as conclusões da decisão combatida, não demonstrando, no cotejo entre o acórdão impugnado e a argumentação trazida no recurso especial, situação que afastasse o referido óbice processual. Precedentes: AgRg no AREsp 766.962/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 20/9/2018. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1042970/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 24/06/2020).
Assim, ausentes os fundamentos de fato e de direito para a reforma da sentença e, diante das razões recursais dissociadas do que foi decidido pela sentença, não está satisfeito o requisito formal de admissibilidade do presente recurso, cuja ausência impede seu conhecimento.
Com essas considerações, na forma do art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso.
Intime-se. Expeça o necessário.
Cuiabá/MT, 03 de agosto de 2.020.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator